Tribunal: TJBA
Processo: 8065493-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065493-32.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ROSANA CASAS FERNANDES, BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: VANESSA SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
BRENO BORGES DE ALMEIDA

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO NA LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA, APÓS CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA CADEIA DE FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DA UNIDADE CONTRATADA PREVIAMENTE. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8065493-32.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (3)
e como apelada
VANESSA SANTOS DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator